Tribunal: TJDFT
Processo: 0702811-61.2021.8.07.0008
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702811-61.2021.8.07.0008 RECORRENTE: MARCELO SOUZA DOS SANTOS DE LIMA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Processual penal. Direito constitucional e direito penal militar. Apelação. PMDF. Conselho de disciplina. Tortura. Desclassificação para crime militar. Ausência de prejuízo na aplicação da Lei no 13.491/2017. Exclusão de policial militar. Inocorrência de Prescrição da pretensão punitiva. Segurança denegada. Ausência de direito líquido e certo. Recurso conhecido e desprovido. I. Caso em exame 1. Apelação civil interposta contra sentença que denegou a segurança. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em analisar a alegação de prescrição da pretensão punitiva disciplinar. III. Razões de decidir 3. É certo que, na data dos fatos, a tortura imputada à Policial Militar em serviço ainda não se tratava de crime militar. A incursão no art. 9o do Código Penal Militar decorre da aplicação retroativa da Lei no 13.491/2017, a qual ocasionou a ampliação do conceito de crime militar. 4. Contudo, a aplicação imediata da nova redação do art. 9o do CPM não acarreta prejuízo aos apelantes relacionado à prescrição. Acerca da lei anterior, a prescrição da Lei 9.455/97 encontra-se prevista no Código Penal no que tange aos crimes não militares, com fulcro no art. 12 do CP. 6. Em relação à prescrição da pretensão punitiva em abstrato, o art. 109, I, do CPB estabelece que o prazo prescricional para crimes com pena máxima superior a doze anos é de vinte anos, esse prazo coincide com o prazo previsto no art. 125 do CPM. A lei anterior não se mostra mais benéfica ao apelante no caso concreto. 5. A pena imputada aos apelantes, de 16 anos de reclusão em regime inicialmente fechado e a decretação de perda de cargo, mantida em julgamento em segunda instância, não permite a conclusão prescrição da pretensão punitiva prevista no § 1o do artigo 125 do CPM. As regras da lei anterior (arts. 110 e 111 do CP) não se mostram benéficas no caso concreto, o que afasta a tese de inovação legislativa com prejuízo ao réu. 6. Ademais, aplica-se à situação em tela o P. Único do art. 17 da Lei no 6.477/77, o qual prevê que os casos também previstos no Código Penal Militar como crime prescrevem-se nos prazos nele estabelecidos. 7. Descabida a concessão de mandando de segurança para declarar nulidade de ato do Conselho de Disciplina quando não evidenciada a alegada ocorrência de prescrição. IV. Dispositivo 9. Apelação cível conhecida e desprovida. ________ Legislação relevante citada: CP, arts. 12 e 109, I; CPM, art. 125, caput e §1o, Lei no 6.477/77, art. 17, P. Único; Lei no 13.491/2017. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.392.005/PA, Rel. Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 21/5/2024. Os recorrentes apontam violação aos artigos 17, parágrafo único, da Lei 6.477/1977, 9o, inciso II, do Código Penal Militar, antes da edição da Lei 13.491/2017, 2o, § 1o, do CPM, e 2o, parágrafo único, do Código Penal, alegando que qualquer alteração legislativa que importe em aumento do prazo de prescrição deve necessariamente observar os princípios constitucionais da irretroatividade da lei mais gravosa e da segurança jurídica, sob pena de violação frontal aos direitos e garantias fundamentais dos administrados. Acrescenta que aplicar retroativamente a nova redação do art. 9o, inc. II, do Código Penal Militar, altera a natureza jurídica da infração penal que condenou os recorrentes no processo criminal e amplia, na seara disciplinar, o prazo prescricional, representando, em seu entendimento, clara violação ao direito fundamental dos recorrentes de não serem processados ou punidos fora dos limites temporais previstos na legislação vigente à época do fato. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 17, parágrafo único, da Lei 6.477/1977, 9o, inciso II, do Código Penal Militar, antes da edição da Lei 13.491/2017, 2o, § 1o, do CPM, e 2o, parágrafo único, do Código Penal. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017